Tribunal: TJMT
Processo: 1013189-40.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013189-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRACE GEORGES BICHAR - CPF: 002.505.911-46 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA - CPF: 559.406.171-15 (AGRAVANTE), LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 654.960.271-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BENFEITORIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO. PESSOA IDOSA. RISCO DE PERDA DE MORADIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Aparecida Lima de Souza contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que indeferiu tutela de urgência em ação indenizatória por benfeitorias ajuizada em face de sua filha, proprietária registral dos imóveis. A agravante alega ter adquirido os terrenos juntamente com seu falecido esposo em 1983, neles edificado integralmente com recursos próprios e exercido posse contínua por mais de quarenta anos, requerendo sua manutenção na posse do imóvel em que reside até o julgamento final da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em erro fático e jurídico ao concluir pela ausência de posse atual da agravante, com base exclusivamente no fato de ela ter residido temporariamente em Campo Grande/MS para tratamento de saúde; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — para assegurar à agravante a manutenção da posse do imóvel em que reside, fundada no direito de retenção por benfeitorias realizadas de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao equiparar ausência de residência exclusiva à inexistência de posse, desconsiderando que a posse pode ser exercida de forma concomitante sobre múltiplos bens e de maneira indireta, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, sendo que a ausência temporária do possuidor por razões de saúde não implica, por si só, abandono do poder fático sobre o bem.

4. A probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pela documentação apresentada, que atesta a aquisição dos terrenos pela agravante e seu falecido esposo em 1983 e a construção integral dos imóveis com recursos próprios ao longo de mais de quatro décadas, circunstâncias que autorizam, em cognição sumária, o reconhecimento do direito de retenção assegurado ao possuidor de boa-fé pelos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, cuja efetividade seria esvaziada caso a agravante fosse privada da posse antes da satisfação do crédito indenizatório.

5. O perigo de dano é concreto e atual, não meramente hipotético, pois a agravante já foi privada da posse de outro imóvel de sua titularidade fática, situado em Campo Grande/MS, no final de 2025, o que evidencia conduta ativa da agravada voltada à retirada da agravante dos bens, tornando verossímil o risco de repetição do esbulho nos imóveis de Jaciara/MT.

6. A condição pessoal da agravante — pessoa idosa, com histórico de doença grave e já privada de uma de suas residências — reforça a gravidade e a irreversibilidade do dano que adviria da perda da moradia sem a prévia garantia do crédito indenizatório, ao passo que a tutela deferida é plenamente reversível, por se limitar à manutenção da situação fática preexistente, sem implicar qualquer transferência de propriedade ou alteração definitiva do estado de direito.

7. A tutela de urgência deve ser limitada ao imóvel em que a agravante efetivamente reside (Rua Guaianazes, n. 328, Bairro Santa Rita, Jaciara/MT — matrícula n. 3.358), por ser este o bem jurídico mais urgente a ser tutelado, reservando-se ao Juízo de origem, após a angularização processual, a apreciação da situação possessória dos demais imóveis objeto da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência temporária do possuidor de boa-fé por razões de saúde não configura abandono da posse nem afasta o requisito da urgência contemporânea para fins de concessão de tutela provisória, sendo inadmissível equiparar ausência de residência exclusiva à inexistência de posse. 2. O possuidor de boa-fé que realizou edificações em imóvel alheio com recursos próprios tem direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, constituindo tal direito fundamento autônomo e suficiente para a concessão de tutela de urgência que impeça sua retirada do imóvel antes da satisfação do crédito indenizatório."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.197, 1.208, 1.219 e 1.255; CPC, arts. 300, 300, § 3º, e 301.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação expressa no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (processo n. 1000120-08.2026.8.11.0010), que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela autora, ora agravante.

Da decisão agravada:

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:
(i)
a própria autora admitiu residir em Campo Grande/MS até dezembro de 2025, o que descaracterizaria a urgência contemporânea à propositura da ação;
(ii)
a ausência de ocupação física atual do imóvel afastaria o risco de desalojamento súbito, tornando o perigo de dano remoto;
(iii)
tratando-se de disputa entre ascendente e descendente, envolvendo imóveis registrados em nome da filha, a linha entre posse com
animus domini
e mera detenção por tolerância seria tênue, exigindo dilação probatória e observância do contraditório prévio; e
(iv)
inexistência de risco de perecimento do objeto ou de alienação imediata que comprometesse o resultado útil do processo.

Das razões recursais:

A agravante sustenta, em síntese, que:

A decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, pois jamais afirmou exercer posse exclusiva sobre apenas um dos imóveis, esclarecendo que residia em Campo Grande/MS exclusivamente para tratamento médico, sem jamais abdicar da posse dos imóveis situados em Jaciara/MT;

Atualmente reside no imóvel do lote 12 da matrícula n. 3.358, à Rua Guaianazes, n. 328, Bairro Santa Rita, em Jaciara/MT, sendo este seu domicílio desde, no mínimo, dezembro de 2021;

A posse não exige residência exclusiva nem se limita a um único imóvel, podendo ser exercida de forma concomitante sobre múltiplos bens, inclusive de maneira indireta, nos termos do art. 1.196 do Código Civil;

Foi recentemente privada da posse do imóvel localizado em Campo Grande/MS, no final de 2025, tendo oposto embargos de terceiros (processo n. 0810767-46.2026.8.12.0001), o que demonstra conduta ativa da agravada voltada à retirada da agravante dos imóveis e risco concreto de repetição do esbulho nos bens situados em Jaciara/MT;

Adquiriu os terrenos juntamente com seu falecido esposo, em 1983, promoveu a construção integral dos imóveis com recursos próprios e exerce posse prolongada há mais de quarenta anos, o que evidencia a probabilidade do direito;

Possui direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, não podendo ser privada da posse antes de ser indenizada;

O perigo de dano é evidente, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa, com histórico de doença grave, e que já sofreu despejo em outro imóvel;

A tutela pleiteada é plenamente reversível, pois apenas mantém a situação fática já existente.

Requereu a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência.

Da tutela recursal antecipada:

Por decisão monocrática proferida em 01 de abril de 2026, foi deferida
em parte a antecipação da tutela recursal
, determinando que a agravante permaneça na posse do imóvel em que está residindo atualmente (Rua Guaianazes, n. 328, Santa Rita, Jaciara/MT — matrícula n. 3.358), com fundamento no direito de retenção por benfeitorias e na condição de pessoa idosa da agravante.

Das tentativas de intimação da agravada:

Determinada a intimação da agravada para apresentar resposta no prazo de 15 dias, as tentativas restaram infrutíferas:
(i)
o mandado de intimação eletrônico via WhatsApp não logrou êxito, conforme certidão negativa lavrada pela Oficial de Justiça Xenia Maria Rezende Persiani em 13/04/2026; e
(ii)
o Aviso de Recebimento Digital foi devolvido sem cumprimento, com a indicação de "destinatário ausente", conforme AR n. 366103869/2026, devolvido em 05/06/2026. Certificou-se, ainda, que, em consulta aos autos de primeiro grau, não houve a angularização processual até a presente data.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (processo n. 1000120-08.2026.8.11.0010), que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela autora, ora agravante.

A questão central a ser examinada consiste em saber se a decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência requerida pela agravante, incorreu em equívoco fático e jurídico, notadamente quanto à caracterização da posse atual, da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Dos requisitos da tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A análise desses requisitos, em sede de cognição sumária, não exige juízo de certeza, mas tão somente de verossimilhança, compatível com a urgência da situação.

Da probabilidade do direito

A probabilidade do direito, no caso em exame, encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos constantes dos autos.

A agravante narra que, juntamente com seu falecido esposo, adquiriu os terrenos em 1983 e promoveu a construção integral dos imóveis com recursos próprios, exercendo posse contínua e ininterrupta por mais de quarenta anos. Os documentos apresentados com a inicial — muitos deles antigos — corroboram essa narrativa, conforme expressamente reconhecido na decisão que deferiu a tutela recursal.

Nesse contexto, a agravante invoca o
direito de retenção por benfeitorias
, previsto nos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, que assegura ao possuidor de boa-fé a faculdade de permanecer na posse do imóvel como garantia do ressarcimento pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas.

Com efeito, dispõe o art. 1.219 do Código Civil:

"O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis."

O direito de retenção constitui, portanto, garantia legal do possuidor de boa-fé, que não pode ser privado da posse antes de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas. A retirada compulsória da agravante do imóvel, sem a prévia satisfação do crédito indenizatório, esvaziaria por completo a garantia conferida pelo legislador, tornando inútil o resultado do processo principal.

Ademais, a narrativa da agravante — de que os terrenos foram adquiridos por ela e seu esposo, embora registrados em nome da filha — é circunstância que, em cognição sumária, não pode ser simplesmente descartada, especialmente diante da documentação apresentada. A questão de saber se a ocupação se deu a título de posse plena ou por mera tolerância da proprietária registral (art. 1.208 do CC) é matéria que demanda dilação probatória, mas não impede o reconhecimento, neste momento, da probabilidade do direito invocado.

Do equívoco na premissa fática adotada pela decisão agravada

A decisão de primeiro grau concluiu pela ausência de posse atual da agravante com base no fato de que ela "
residia em Campo Grande/MS até dezembro de 2025
". Tal premissa, contudo, é equivocada.

A agravante esclareceu, de forma expressa, que residia em Campo Grande/MS exclusivamente para tratamento médico, sem jamais abdicar da posse dos imóveis situados em Jaciara/MT; que atualmente reside no imóvel do lote 12 da matrícula n. 3.358, à Rua Guaianazes, n. 328, Bairro Santa Rita, em Jaciara/MT; e, por fim, que tal endereço consta como seu domicílio desde, no mínimo, dezembro de 2021, quando outorgou poderes ao advogado que propôs as ações de usucapião.

O Juízo de origem, ao equiparar ausência de residência exclusiva à inexistência de posse, incorreu em equívoco. O Código Civil, em seu art. 1.196, define como possuidor "
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
".

A posse, portanto, não exige residência exclusiva em um único imóvel; pode ser exercida de forma concomitante sobre múltiplos bens; pode ser direta ou indireta, nos termos do art. 1.197 do Código Civil; e, pode coexistir com locação ou com a ausência temporária do possuidor.

A circunstância de a agravante ter residido temporariamente em Campo Grande/MS para tratamento de saúde não implica, por si só, o abandono da posse dos imóveis situados em Jaciara/MT, especialmente quando há elementos indicativos de que ela mantinha o
corpus
e o
animus
possessórios sobre tais bens.

Do perigo de dano

O perigo de dano, igualmente, está presente no caso concreto.

A agravante demonstrou que foi
recentemente privada da posse do imóvel localizado em Campo Grande/MS
, no final de 2025, tendo oposto embargos de terceiros perante a Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (processo n. 0810767-46.2026.8.12.0001). Esse fato evidencia a existência de conduta ativa da agravada voltada à retirada da agravante dos imóveis, configurando risco real e atual de repetição do esbulho nos bens situados em Jaciara/MT.

Não se trata, portanto, de perigo hipotético ou remoto, mas de risco já concretizado em relação a outro bem da agravante, o que torna verossímil a ameaça aos imóveis objeto da presente demanda.

Acresce-se a isso a condição pessoal da agravante:
pessoa idosa
, com histórico de doença grave, que já se encontra privada de uma de suas residências. A perda da posse dos imóveis de Jaciara/MT, sem a prévia garantia do crédito indenizatório, colocá-la-ia em situação de extrema vulnerabilidade, sem moradia e sem qualquer salvaguarda patrimonial.

O dano, nesse contexto, é
grave, atual e de difícil reparação
, preenchendo o requisito do
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC.

Da reversibilidade da medida

A tutela pleiteada é
plenamente reversível
, pois se limita a manter a situação fática já existente — a permanência da agravante no imóvel em que reside atualmente —, sem implicar qualquer transferência de propriedade ou alteração definitiva do estado de direito.

Nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, a medida é reversível, pois pode ser desfeita a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos que alterem o quadro fático ou jurídico.

Por outro lado, a
não concessão
da tutela é que poderia gerar dano irreversível à agravante, caso seja privada de sua moradia antes do julgamento final da demanda.

Da limitação da tutela ao imóvel em que a agravante reside

A tutela recursal deferida anteriormente foi concedida
em parte
, limitando-se ao imóvel em que a agravante está residindo atualmente (Rua Guaianazes, n. 328, Santa Rita, Jaciara/MT — matrícula n. 3.358), excluindo os demais imóveis objeto da demanda.

Tal limitação se mostra
adequada e proporcional
neste momento processual, pois preserva o direito de moradia da agravante, que é o bem jurídico mais urgente a ser tutelado; não antecipa o mérito da demanda quanto aos demais imóveis, cuja situação possessória demanda maior dilação probatória; mantém o equilíbrio entre as partes, evitando que a tutela provisória produza efeitos mais amplos do que o necessário para afastar o perigo de dano imediato.

Quanto aos demais imóveis (lotes 11 e 12 da matrícula n. 3.358 e matrícula n. 10.821), a situação possessória é menos clara em cognição sumária, sendo prudente aguardar a angularização processual e a apresentação de contestação pela agravada para melhor elucidação dos fatos.

Da intimação da agravada

Registre-se que as tentativas de intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso restaram infrutíferas, conforme certidão negativa da Oficial de Justiça (Id. 360195899) e AR devolvido sem cumprimento por ausência do destinatário (Id. 372850856).

Certificou-se, ainda, que não houve a angularização processual nos autos de primeiro grau até a presente data.

Diante disso, impõe-se a adoção de providências para a efetivação da intimação da agravada, devendo ser determinada a expedição de novo mandado de intimação, com a utilização de outros meios disponíveis, inclusive por edital, se necessário, nos termos do art. 256 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Reformar a decisão agravada e
deferir a tutela de urgência
, determinando que a agravante
MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA
seja mantida na posse do imóvel situado à
Rua Guaianazes, n. 328, Bairro Santa Rita, Jaciara/MT
(matrícula n. 3.358), até o julgamento final da demanda principal, com fundamento nos arts. 300 e 301 do CPC e nos arts. 1.196, 1.219 e 1.255 do Código Civil;

b)

Confirmar a tutela recursal antecipada
deferida por decisão monocrática em 01/04/2026, mantendo seus efeitos;

c)

Indeferir
o pedido de tutela de urgência quanto aos demais imóveis objeto da demanda (lotes 11 e 12 da matrícula n. 3.358 e matrícula n. 10.821), por ausência de demonstração suficiente da posse atual e do perigo de dano imediato em relação a tais bens, em cognição sumária, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem após a angularização processual;

d)
Determinar ao Juízo de origem que adote as providências necessárias para a
efetivação da citação/intimação da agravada
nos autos principais, inclusive por edital, se necessário, nos termos do art. 256 do CPC;

e)
Determinar a
comunicação imediata
ao Juízo de origem para cumprimento da presente decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026